Tribunal: TJPA
Processo: 0815520-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815520-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. V. R. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815520-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO SOTERO BACELAR - PE24634

AGRAVADO: M. V. R. D. S.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOMOTRICIDADE AQUÁTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. RN ANS Nº 539/2022. DEVER DE COBERTURA PELO MÉTODO/TÉCNICA INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0808394-38.2025.8.14.0028, que deferiu tutela para fornecimento/custeio de tratamento prescrito (psicomotricidade aquática) a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, tendo a agravante sustentado ausência de previsão do método no rol da ANS e requerido a suspensão da obrigação, com efeito suspensivo indeferido, ausência de contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de psicomotricidade aquática prescrito pelo médico assistente a beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, ainda que o método alegadamente não conste do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RN ANS nº 539/2022, ao incluir o § 4º no art. 6º da RN 465/2021, impõe às operadoras o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente no tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA.

A controvérsia se concentra no método prescrito e no quantitativo de sessões, e não na existência de cobertura contratual das terapias usuais (como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia), devendo prevalecer a indicação do profissional responsável pelo paciente, sem ingerência indevida da operadora.

Os tratamentos prescritos guardam vínculo terapêutico com reabilitação intensiva na forma da RN ANS nº 539/2022, o que reforça a probabilidade do direito reconhecida na origem.

O laudo médico juntado aos autos originários não indica realização do método fora de estabelecimento de saúde, mas em ambiente clínico, afastando discussão sobre extensão do tratamento para ambientes escolar ou domiciliar.

A orientação jurisprudencial citada admite cobertura de métodos terapêuticos voltados à reabilitação de pessoas com deficiência e ao tratamento de TEA, o que converge com a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear, no tratamento de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, o método ou técnica indicados pelo médico assistente, nos termos do art. 6º, § 4º, da RN 465/2021, incluído pela RN ANS nº 539/2022, ainda que o método seja alegadamente não previsto no rol, quando evidenciado seu vínculo terapêutico e a prescrição clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º (incluído pela RN ANS nº 539/2022); RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815520-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO SOTERO BACELAR - PE24634

AGRAVADO: M. V. R. D. S.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOMOTRICIDADE AQUÁTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. RN ANS Nº 539/2022. DEVER DE COBERTURA PELO MÉTODO/TÉCNICA INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Teresina Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0808394-38.2025.8.14.0028, que deferiu tutela para fornecimento/custeio de tratamento prescrito (psicomotricidade aquática) a menor portador de Transtorno do Espectro Autista, tendo a agravante sustentado ausência de previsão do método no rol da ANS e requerido a suspensão da obrigação, com efeito suspensivo indeferido, ausência de contrarrazões e parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de psicomotricidade aquática prescrito pelo médico assistente a beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, ainda que o método alegadamente não conste do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RN ANS nº 539/2022, ao incluir o § 4º no art. 6º da RN 465/2021, impõe às operadoras o dever de oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente no tratamento de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA.

A controvérsia se concentra no método prescrito e no quantitativo de sessões, e não na existência de cobertura contratual das terapias usuais (como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia), devendo prevalecer a indicação do profissional responsável pelo paciente, sem ingerência indevida da operadora.

Os tratamentos prescritos guardam vínculo terapêutico com reabilitação intensiva na forma da RN ANS nº 539/2022, o que reforça a probabilidade do direito reconhecida na origem.

O laudo médico juntado aos autos originários não indica realização do método fora de estabelecimento de saúde, mas em ambiente clínico, afastando discussão sobre extensão do tratamento para ambientes escolar ou domiciliar.

A orientação jurisprudencial citada admite cobertura de métodos terapêuticos voltados à reabilitação de pessoas com deficiência e ao tratamento de TEA, o que converge com a manutenção da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear, no tratamento de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista, o método ou técnica indicados pelo médico assistente, nos termos do art. 6º, § 4º, da RN 465/2021, incluído pela RN ANS nº 539/2022, ainda que o método seja alegadamente não previsto no rol, quando evidenciado seu vínculo terapêutico e a prescrição clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º (incluído pela RN ANS nº 539/2022); RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, na parte que
deferiu o pedido de tutela de urgência
na

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0808394-38.2025.8.14.0028, ajuizada por M.V.R.S., representado por sua genitora, no sentido de fornecer o tratamento prescrito pelo médico da parte agravada.

Nas razões recursais de ID 28750215, a parte recorrente alega, em suma, que o tratamento psicomotricidade aquática não está previsto no rol da ANS, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente da parte recorrida.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 29900113.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 30724818.

Em petição de ID 30724703, o D. Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, no sentido de manter a decisão do juízo primevo.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal se limita ao custeamento pela operadora de saúde do tratamento (psicomotricidade aquática) indicado pelo médico assistente da parte agravada, que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pois bem. Após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente. Explico.

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que: "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico assistente do paciente (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Os tratamentos prescritos possuem vínculo terapêutico por se tratar de reabilitação intensiva na forma da Resolução RN nº 539/2022.

Ressalto ainda que não consta, no laudo médico trazida pela parte agravada em ID 143037242 dos autos originários, nenhuma solicitação de terapia a ser realizada fora de estabelecimento de saúde, no que tange ao método em discussão, mas sim no ambiente clínico, sem necessidade de atividades fora da clínica.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026